Tribunal: TCU
Processo: 012.886/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8291/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 3487/2023-TCU-Primeira Câmara , para acrescentar a parte dispositiva de mérito: "ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em considerar ilegal o ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, negando-lhe registro e expedir as determinações sugeridas pela unidade instrutiva." 1. Processo TC- Processo 012.886/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Neusa Pereira da Cruz (XXX.959.206-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.